Tribunal: TJSP
Processo: 1006482-95.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
*REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – cédula de crédito bancário – pretensão ao afastamento de irregularidades e devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente – ação improcedente com apelo do autor – desnecessidade de dilação probatória tendo em vista que as questões podem ser dirimidas a partir da análise das cláusulas contratuais – cerceamento de defesa não caracterizado -

Ementa:
*REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – cédula de crédito bancário – pretensão ao afastamento de irregularidades e devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente – ação improcedente com apelo do autor – desnecessidade de dilação probatória tendo em vista que as questões podem ser dirimidas a partir da análise das cláusulas contratuais – cerceamento de defesa não caracterizado - legalidade dos juros remuneratórios ajustados – capitalização admitida após a MP 2.170-36/01 – inaplicabilidade da Súm. 121/STF – admitida a cobrança da tarifa de cadastro consoante o REsp. 1.251.331/RS – admitida a tarifa de registro de contrato e vedada a de avaliação de bem, já que comprovado apenas o serviço remunerado pela primeira – REsp. 1.578.553/SP (Tema 958) - demanda procedente em parte – recurso parcialmente provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006482-
95.2020.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante MARCOS MANOEL
DE ARAÚJO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006482-95.2020.8.26.0405 -Voto no
2
VOTO No: 37.451
APEL.No: 1006482-95.2020.8.26.0405
COMARCA: OSASCO
APTE . : MARCOS MANOEL DE ARAÚJO
APDO. : BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
*REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO

cédula de crédito bancário pretensão ao afastamento de
irregularidades e devolução em dobro dos valores cobrados
indevidamente ação improcedente com apelo do autor
desnecessidade de dilação probatória tendo em vista que as
questões podem ser dirimidas a partir da análise das
cláusulas contratuais
cerceamento de defesa não
caracterizado - legalidade dos juros remuneratórios
ajustados capitalização admitida após a MP 2.170-36/01
inaplicabilidade da Súm. 121/STF admitida a cobrança da
tarifa de cadastro consoante o REsp. 1.251.331/RS

admitida a tarifa de registro de contrato e vedada a de
avaliação de bem, já que comprovado apenas o serviço
remunerado pela primeira REsp. 1.578.553/SP (Tema 958)
- demanda procedente em parte recurso parcialmente
provido.*
1.
Trata-se
de
ação
revisional
c.c.
repetição de indébito, ajuizada por MARCOS MANOEL DE
ARAÚJO
em
face
de
BV
FINANCEIRA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, objetivando o afastamento
de irregularidades em cédula de crédito bancário firmada
para aquisição de veículo. Pretende ainda a devolução em
dobro dos valores cobrados indevidamente.
2. A sentença de fls. 334/345 julgou
improcedente o pedido e condenou o autor ao pagamento das
custas processuais e honorários do patrono da requerida
arbitrados em 20% do valor atualizado da causa, observada
a gratuidade da justiça.
3. Apelou o autor (fls. 347/397), arguindo
cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado
do feito sem a produção da prova pericial necessária para
a comprovação da veracidade de suas teses. No mérito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006482-95.2020.8.26.0405 -Voto no
3
pugnou pelo afastamento da capitalização de juros tendo
em vista a inconstitucionalidade da MP 2.171-36/01 e
vedação
da
Súm.
121/STF,
limitação
dos
juros
remuneratórios à taxa 12% ao ano com base no Decreto
22.626/33 e afastamento das tarifas administrativas
consoante os REsp. 1.251.331/RS e REsp. 1.255.573/RS. Por
fim, insistiu na devolução em dobro dos valores cobrados
a maior.
4. O recurso foi processado e respondido
(fls. 400/425). Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
5. A preliminar de cerceamento de defesa
fica rejeitada pois os autos já estavam instruídos com os
elementos necessários à formação da convicção do juízo.
Ademais, as questões suscitadas podem ser dirimidas a
partir da análise das cláusulas contratuais, de modo que
não havia necessidade de dilação probatória.
6. No mérito, o recurso comporta parcial
provimento. No que concerne aos juros remuneratórios não
se verifica abusividade tendo em vista que o STJ
pacificou entendimento no sentido de que “a estipulação
de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si
só, não indica abusividade” (Súm. 382/STJ). Não bastasse
isso, a CCB consignou expressamente no campo CUSTO
EFETIVO TOTAL DA OPERAÇÃO, juros de 1,65% a.m. e 21,74%
a.a. (item 5
fls. 40), permitindo ao autor saber
exatamente o que estava contratando e atendendo o dever
de transparência previsto no CDC.
7. Por igual, não há irregularidade na
capitalização de juros. Considerando que a CCB foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006482-95.2020.8.26.0405 -Voto no
4
firmada após a MP 2.170-36/01 (18/5/17
fls. 40),
perfeitamente possível a capitalização eis que autorizada
no art. 5o. E nem se diga que ela não foi convencionada,
pois o contrato prevê juros de 1,65% a.m. e 21,74% a.a.
(fls. 40), o que só é possível se a taxa mensal incidir
de forma composta. Consigna-se que, para efeitos do art.
543-C do CPC/15, o STJ fixou a seguinte tese: “A
capitalização de juros em periodicidade inferior à anual
deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança
da
taxa
efetiva
anual contratada” (REsp.
973.827/RS, 2a Seção, REL. MIN. LUIS FELIPE SALOMÃO, j.
8.8.12).
8. No mais, a Súm. 121/STF não se aplica
ao caso dos autos porque apesar de proibir a
capitalização ainda que expressamente convencionada pelas
partes, foi editada em 13/12/63, ou seja, quando a
capitalização era terminantemente proibida, a não ser nas
raríssimas hipóteses em que havia previsão legal. Ocorre
que com a edição da MP 1.963-17/00 a autorização legal
passou a ser a regra e não mais a exceção, tornando
ultrapassada referida súmula. E as limitações do Decreto
22.626/33 não se aplicam às instituições financeiras.
9. A tarifa de cadastro (R$659,00 fls.
40) fica mantida tendo em vista que o STJ, no REsp.
1.251.331/RS julgado em incidente de recurso repetitivo,
decidiu que ela é válida no início do relacionamento
entre o consumidor e a instituição financeira:
“Com o julgamento dos recursos repetitivos, o
trâmite dos processos deve prosseguir nas
instâncias ordinárias segundo os parâmetros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006482-95.2020.8.26.0405 -Voto no
5
oferecidos pelo STJ. A Segunda Seção definiu
que os efeitos do julgamento no rito dos
repetitivos alcançariam apenas as questões
relacionadas às tarifas TAC e TEC, com
quaisquer outras denominações adotadas pelo
mercado, tarifa de cadastro e a questão do
financiamento do IOF. Matérias relativas aos
valores cobrados para ressarcir serviços de
terceiros e tarifas por outros tipos de
serviços não foram analisadas no âmbito de
repetitivo.
A Seção aprovou à unanimidade as três teses
que devem servir de parâmetro para análise
dos processos paralisados, conforme o voto da
Ministra Gallotti.
A
primeira
tese
é
que
'nos
contratos
bancários celebrados até 30 de abril de 2008
(fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96),
era
válida
a
pactuação
dessas
tarifas,
inclusive as que tiverem outras denominações
para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame
da abusividade em cada caso concreto'.
A
segunda
tese
estabelece
que,
'com
a
vigência da Resolução 3.518, em 30 de abril
de 2008, a cobrança por serviços bancários
prioritários
para
pessoas
físicas
ficou
limitada às hipóteses taxativamente previstas
em norma padronizada expedida pela autoridade
monetária'.
'Desde
então',
acrescentou
a
ministra
relatora, 'não tem mais respaldo legal a
contratação da TEC e TAC, ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a tarifa de cadastro
expressamente tipificada em ato normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual
somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira'.
A terceira tese fixada pela Seção diz que 'as
partes podem convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de
Crédito (IOF) por meio de financiamento
acessório ao mútuo principal, sujeitando-o
aos mesmos encargos contratuais'.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006482-95.2020.8.26.0405 -Voto no
6
10. Também não se verifica abusividade no
que concerne à tarifa de registro de contrato (fls.
120,03 - fls. 40) já que o STJ, em incidente de recurso
repetitivo no REsp. 1.578.553/SP, figurando como relator
o MIN. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, decidiu que pode ser
cobrada desde que o serviço tenha sido efetivamente
prestado:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO - TEMA 958/STJ -
DIREITO BANCÁRIO - COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM - PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA -
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO
DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO - DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS - POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA
CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008,
com instituições financeiras ou equiparadas,
seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente
bancário,
no
âmbito
das
relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que
prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por terceiros sem a especificação
do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2.
Abusividade
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente
bancário,
em
contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da RES. CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade
excessiva;
2.3.
Validade
da
tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem
como
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento de despesa com o registro do
contrato,
ressalvadas
a
abusividade
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006482-95.2020.8.26.0405 -Voto no
7
cobrança
por
serviço
não
efetivamente
prestado e a possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
(...)
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.”.
11. Assim, considerando que o próprio
autor juntou o Certificado de Registro e Licenciamento do
Veículo (CRLV) constando a anotação “ALIENÇÃO:BV FINANC.
S/A” (fls. 44), resta evidente que o gravame foi
registrado no órgão de trânsito, ficando por isso
admitida a tarifa.
12. Todavia, no tocante à tarifa de
avaliação de bem (R$435,00 - fls. 40) a sentença comporta
reforma, tendo em vista que a requerida não comprovou a
efetiva prestação do serviço remunerado por ela conforme
exige o precedente acima transcrito.
13. Diante desse quadro, fica reformada a
sentença para julgar procedente em parte a ação apenas
para declarar a abusividade da tarifa de avaliação de bem
e condenar a requerida a restituir de forma simples o
valor cobrado a esse título, com correção monetária a
partir da assinatura da CCB e juros moratórios desde a
citação.
14. Por fim, em que pese procedência
parcial da ação, considerando a sucumbência preponderante
da requerida continua ela responsável pelo pagamento das
verbas de sucumbência conforme consignado na sentença.
15. Com esses fundamentos, dá-se parcial
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006482-95.2020.8.26.0405 -Voto no
8
eb:js